Tribunal: TJMT
Processo: 1053882-05.2022.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053882-05.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA IZADORA DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 068.557.641-85 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

VALOR MANTIDO.

NON REFORMATIO IN PEJUS
.
TERMO INICIAL.
JUROS DE MORA.
ILICITO EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita.
Embora
a
recorrente

t
enha

formulado
o
pleito
de
majoração
da indenização
,
os

elementos

constantes d
os autos justifica ria m o seu indeferimento
. T
odavia
,
em

respeito

ao

princípio

non
reformatio
in
pejus
,
o valor
deve

ser

mantido
no
patamar

fixado

na

sentença
(R$ 4.000,00).

2.
O
termo

ini
cial
dos
juros
de mora
na

indenização

por

dano
moral
depende
da
natureza
da
ilicitude
(
contratual

ou

extracontratual
).
Sendo
o
ilícito
de
natureza

extracontratual
, o valor
do

dano
moral
deve

ser

atualizado
com
juros
de mora a
partir
do
evento

danoso
.

3.
Re
curso

conhecido
e
parcialmente

provido
.

4.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1053882-05.2022.8.11.0001

Origem
:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
MARIA IZADORA DOS SANTOS RIBEIRO

Recorrido
:
OI S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

MARIA IZADORA DOS SANTOS
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
OI S.A.

Sentença

proferida
no ID172025195/PJe2.
Concluiu
que: a)
não

ficou

comprovada
a
contratação
de
serviços
pela
parte

reclamante
; e b) é
indevida
a
cobrança

realizada
pe
la
reclamada
.
Julgou

parcialmente

procedente
a
reclamação
para
declarar

a

inexistência
do
débito

discutido

nos
autos e
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de R$ 4.000,00 a
título
de
danos

morais
,
acrescidos
de
correção

monetária

pelo

índice
INPC e
juro
s
de 1% a.m., ambos
incidentes
a
partir
do
arbitramento

desta

sentença
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID172025197/PJe2.
Sustentou
que: a) o
quantum
fixado

na

sentença
se
mostra

ínfimo
; e b) o
termo

inicial
dos
jutos
de mora
deve

ocorrer
a
partir
do
evento

danoso
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
majorar
o valor dos
danos

morais
,
bem

como

adequar
o
termo

inicial
dos
juros
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID172432159/PJe2.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

O recurso se resume a postular a majoração do valor da indenização e a correção do
termo inicial dos juros de mora
.

Em

relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim
,
há
que se
observar

tanto
a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve

ser

considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objeti
vo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provoc
ado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
So
mente
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CA
TARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse

contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincent
ivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
tenho
que
o
valor
arbitrado

na

sentença

não

deve

ser

majorado
. Com efeito, o
s

registros

na

plataforma

denominada

Serasa

Limpa
Nome
não

representam

restrição
de
crédito
,
tendo

como

finalidade

apenas

proporcionar

meios
para que
os

devedores

negociem

suas

dívidas
com
uma

política
de
descontos
, não
gerando dano moral, conforme entendimento sedimentado nas Turmas Recursais

(
N.U 1004255-23.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023;
N.U 1003441-14.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023;
N.U 1003404-90.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023).

T
odavia
,
em

respeito

ao

princípio

non
reformatio
in
pejus
,
o valor
deve

ser

mantido
no
patamar

fixado

na

sentença
(R$ 4.000,00).

Termo

inicial
dos
juros
de mora
do
dano
moral.

O termo inicial para incidência dos juros de mora e correção monetária da condenação em indenização por danos morais já se trata de matéria sedimentada
no Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Quando o dano moral for provenient
e de ilícito
contratual
, os juros de mora incidem a partir da
citação:

RECURSO ESPECIAL.
(...)6. A
jurisprudência

desta
Corte é
firme
no
sentido
de que
em
se
tratando
de
indenização

por

danos

morais

decorrentes
de
responsabilidade

contratual
,
como
se
ver
ifica

na

hipótese
,
os

juros
de mora
fluem
a
partir
da
citação
.
Precedentes
.
7.
Recurso
especial
conhecido
e
provido

em

parte
.
(STJ
REsp
n. 2.043.687/SC,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023.)

Já na hipóte
se do dano moral se originar de ilícito
extracontratual,
os
juros de
mora incidem
desde
o evento danoso
, nos termos da
Súmula nº 54 do STJ
:

Os

juros

moratórios

fluem
a
partir
do
evento

danoso
,
em

caso
de
responsabilidade

extracontratual
.(CORTE ESPECIAL,
julgado

em
24/09/1992, DJ 01/10/1992, p. 16801)

Embora a súmula seja de 1992, o entendimento
se mantém inalterado. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.912.732/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 1.943.897/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022,
DJe
de 26/8/2022;
AgInt
no
AREsp
n. 1.983.815/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe
de 16/2/
2023
;
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.93
6/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023)

No presente caso, considerando que o ilícito de cobrança de uma suposta dívida inexistente, não havendo contrato prévio entre as partes, possui natureza
extrac
ontratual
e deve ser atualizado com juros de mora a partir do evento danoso.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento

tão

somente
para
fixar
o
termo

inicial
dos
juros
de mora a
partir
do
evento

danoso
,
por

envolver

ilícito

extracontratual
(
Súmula
54 do STJ).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hild
ebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023